Tribunal: STF
Processo: Rcl 67833
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ato reclamado em conformidade com o enunciado vinculante. Informações da autoridade coatora. Presunção de veracidade. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Negativa de seguimento. 



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Itajubá/MG que, nos autos do Processo nº 0031492-39.2021.8.13.0324, teria afrontado a autoridade da Súmula Vinculante 14. 



    Narra a inicial que o reclamante foi denunciado pelos crimes previstos no art. 2º §4º, II da Lei 12.850/13, arts. 35 e 36 da lei 11.343/06 e art. 1º 1§º, incisos I e II da lei 9.613/98. 



    Destaca que “a denúncia foi protocolada em 4 de outubro de 2023. Em despacho de id: 10084147389 (documento 2), o douto magistrado reconhece, de ofício que os documentos que instruíram a denúncia estavam ilegíveis e determina ao Ministério Público a regularização em 5 de outubro de 2023”. 



    Assevera que “o Ministério Público, por meio das petições de ids: 10085585351, 10085585916, 10085590102 e 10085593209 e seus 47 anexos, datadas de 6 de outubro de 2023, redigitalizou aquilo que, segundo o órgão acusador, representava a integralidade dos autos (anexo íntegra da digitalização como documentos comprobatórios)”. 



    Sustenta que as defesas arguiram a necessidade de disponibilização da integralidade das provas, mas que o Juízo indicou que a defesa deveria procurar diretamente a autoridade policial para que possa ter acesso ao conteúdo. 



    Aponta que “procurou o Ministério Público através do e-mail institucional, bem como a delegacia responsável pelo caso através do Promotor Natural e do delegado regional, elencando todas as irregularidades na digitalização do processo, destacando a ausência de documentos obrigatórios, a presença de páginas com a mesma numeração manuscrita mas com conteúdos diferentes, páginas com conteúdo idênticos com numeração diferente, páginas invertidas e de cabeça para baixo, a falta de páginas na sequência, ou seja, entre uma página e outra, faltavam 2,3 as vezes 10 páginas, etc (documento 5). Além desta diligência, a defesa compareceu até a secretaria e fez a retirada de um HD externo contendo todas as mídias relativas à investigação”. 



    Aduz que nas mídias contidas no HD externo disponibilizado em secretaria pelo Ministério Público e pela delegacia de polícia, constatou que havia arquivos extraídos de interceptações telefônicas datadas de setembro de 2016 até março de 2021, mencionadas no relatório final da autoridade policial, porém, anteriores ao suposto fato que deu início à investigação, que, conforme visto, segundo a denúncia, ocorreu em junho de 2021.



    Afirma que, em audiência, arguiu a “necessidade de suspensão do feito pela completa ausência de alguns documentos obrigatórios para o início da instrução, como, por exemplo: cópia do pedido de levantamento dos sigilos telefônicos, decisão que autorizou, cópia dos pedidos de prorrogações, bem como das decisões que os concederam, cópia das decisões que permitiram o compartilhamento de provas deste suposto procedimento que antecedeu a instauração do inquérito que subsidiou a denúncia em testilha, dentre outros”, porém, o Juízo reclamado rejeitou o pedido ao argumento de que “a análise de legalidade ou não das provas contra as quais se insurge a defesa será realizada à luz das previsões legais e constitucionais ao tempo devido, em sentença”. 



    Menciona que o “Ministério Público não se opõe ao envio de ofício à autoridade policial para juntada dos documentos requeridos, informando que ‘grande parte dos documentos solicitados já se encontra nos autos’, continua afirmando que ‘documentos ilegíveis não tem o condão de prejudicar a defesa’, e ‘quanto aos documentos ilegíveis, o Ministério Público manifesta para que os autos físicos que estão na secretaria sejam disponibilizados à defesa, de modo que o acesso deve ser realizado na secretaria para assegurar a disponibilidade dos autos a todos os procuradores’. O Parquet ainda faz nova juntada de documentos afirmando que constatou que estavam ilegíveis e conclui dizendo que ‘tomou conhecimento que a delegacia possui um scanner com melhor qualidade na digitalização’.”



    Declara que “no dia 26 de abril de 2024 foi realizada a segunda audiência de instrução, momento em que, logo que abertos os trabalhos, este defensor requereu novamente a palavra pela ordem para suscitar questões de ordem relativas às nulidades (fala degravada anexa como documento 14), registrando novamente os prejuízos já causados à defesa pela ausência dos elementos de prova que deveriam integrar os autos, bem como os prejuízos decorrentes do primeiro”.



    Requer, em medida liminar e no mérito:



    “a) Seja deferida a medida liminar para determinar a anulação das duas audiências realizadas em 11 e 26 de abril de 2024, reconhecendo as questões de ordem defensivas, com a determinação de juntada imediata de toda integralidade das provas, especialmente dos pedidos e autorizações das medias cautelares, e das fichas de acompanhamento de vestígios, e que tal diligência seja cumprida pela serventia do juízo e não pelo Ministério Público ou pela autoridade policial, uma vez que tem interesse no resultado, e que tais documentos estejam organizados e legíveis, em cumprimento do enunciado da súmula vinculante 14 deste Tribunal; 



    b) Seja deferido, ainda, liminarmente, a suspensão das audiências designadas para os dias 02 e 03 de maio até o cumprimento das diligências defensivas afetas ao conhecimento de todo conteúdo usado na acusação; 



    c) Seja reconhecida a condição de hipossuficiência do reclamante, uma vez que encontra-se preso e com medidas assecuratórias que bloquearam seu patrimônio na totalidade, conforme relatórios anexos; 



    d) No mérito requeremos seja julgada procedente a presente Ação de Reclamação Constitucional para determinar que o magistrado a quo obedeça a autoridade desta Corte, viabilizando aos advogados o exercício amplo e irrestrito de defesa; 



    e) Seja concedido de ofício o habeas corpus para soltura dos acusados por flagrante excesso de prazo, uma vez que as prisões já perduram por mais de 8 meses sem qualquer contribuição das defesas; 



    f) Seja determinado o reinício da instrução e oportunizado às defesas de verem todo o conteúdo produzido em quaisquer autos relacionados à acusação, com reabertura de prazo para apresentação das respostas escritas, com indicação de testemunhas, apontamento de diligências e requerimentos de toda modalidade de prova pertinente;”



    Informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 20).



    Deixo de determinar o envio do feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo está em condições de imediato julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 14: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Transcrevo fragmentos dos atos reclamados: 



    DECISÃO RECLAMADA 1: “(...)No tocante às alegações de ilegalidade de provas – interceptações e prorrogações, bem como acesso às páginas mal digitalizadas do processo – tenho que é matéria a ser enfrentada em sentença de processo, à luz do artigo 157 do CPP, já que as diligências requeridas pela defesa e, em especial o pedido de suspensão poderiam e deveriam ter sido formulados logo que intimados para a audiência de instrução e julgamento, oportunizando eventual análise e saneamento antes da realização do ato. Na forma ponderada pelo Ministério Público, os autos encontram-se à disposição das defesas de todos os acusados desde o início. 



    Assim, entendo que o pedido de suspensão é protelatório, formulado de última hora, apenas visando o adiamento do ato de colheita de prova oral para invocar o argumento de excesso de prazo. Isso fica evidente quando designada para uma primeira oportunidade a audiência, a fim de que fosse realizada em data anterior, nenhum pedido de suspensão com base nos fundamentos expostos nesta audiência foi acostado aos autos ao longo das várias semanas seguintes. 



    Posteriormente, dias antes da audiência e muitos dias depois da decisão de designação sobreveio pedido de adiamento em razão de prévia intimação do defensor de um dos acusados para audiência em outro juízo, para a qual ele havia sido previamente intimado (um mês antes da designação da audiência neste juízo), ou seja, pleito que também poderia ter sido formulado muito anteriormente, mas foi feito já quando bem próxima a data da audiência, e que restou acolhido por este juízo para redesignação do ato para a presente data. 



    Destarte, não entrevejo motivo hábil a qualquer pedido de suspensão, reiterando que a análise de legalidade ou não das provas contra as quais se insurge a defesa será realizada à luz das previsões legais e constitucionais ao tempo devido, em sentença. Postas tais considerações, rejeito por ora todos os pedidos formulados, determinando o prosseguimento da audiência nesta ocasião.”



    DECISÃO RECLAMADA 2:“(...) B – Quanto aos ofícios postulados pela defesa do acusado ANTÔNIO VITOR, passo a deliberar: 1) Quanto ao item 01, requerendo que seja encaminhado o comprovante de pedido de autorização de uso do veículo e decisão respectiva, tenho que referidos pedidos e decisões constam nestes autos, no ID 10083526663 e ID 10092971516, respectivamente, aos quais a defesa tem acesso, de forma que desnecessária a expedição do referido ofício, sendo diligência desnecessária ao deslinde desta demanda, de forma que fica INDEFERIDO, sem prejuízo de eventuais requerimentos ou questionamentos quanto à referida autorização em autos próprios ou no procedimento respectivo; 2) Quanto ao pedido do item 02 (relativos ao deslacre de telefone celular), oficie-se à autoridade policial conforme requerido; 3) Quanto aos pedidos do item 03, tenho que constam dos autos do processo os pedidos e deferimentos, de forma que eventual questionamento de legalidade ou ilegalidade de prova será objeto de análise em sentença, ficando INDEFERIDO o pedido; 4) Quanto ao pedido do item 04, tenho que constam dos autos respectivos os pedidos de compartilhamento de prova e decisões respectivas, de forma que compete à defesa eventuais diligências, de forma que eventual questionamento de legalidade ou ilegalidade de prova será objeto de análise em sentença, ficando INDEFERIDO o pedido; 5) Quanto ao pedido de remessa das fichas de acompanhamento de vestígios de todos os celulares apreendidos, oficie-se conforme requerido; 6) Quanto ao requerimento de intimação da defesa de corréus dos acusados BRUNO CARVALHO e LUCAS MENDES para informarem acerca de estar de posse do celular do corréu ANTÔNIO VITOR, defiro a intimação, com a ressalva de que referidas defesas podem alegar escusa de manifestação nos autos em caso de prejuízo à defesa de seus acusados, dada a aplicação do PRINCIPIO NEMO TENETUR SE DETEGERE e a desobrigação de produção de prova contra si mesmo; 7) Quanto à expedição de ofício ao Ministério Público para informar origem de interceptações telefônicas obtidas nos discos 12 e 9, tenho que já foi dada vista dos autos ao Parquet, de forma que a expedição de ofício é desnecessária, sendo que eventual questionamento de legalidade ou ilegalidade de prova será objeto de análise em sentença, ficando INDEFERIDO o pedido; 8) Autorizo à defesa que junte aos autos a degravação na forma requerida, porém, entendo desnecessária a certificação de autenticidade pela secretaria, considerando o disposto no artigo 411, III, c.c. 425, IV e VI, do CPC; (...)”



    DECISÃO RECLAMADA 3: “Vistos. De início, ressalto que é desnecessária a degravação da integralidade dos áudios interceptados, de forma que a cada parte compete degravar e juntar aos autos o que for de interesse aos seus fundamentos e pedidos. Vide: TJMG -  Apelação Criminal  1.0702.17.024810-9/001, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/08/2023, publicação da súmula em 30/08/2023. 



    Quanto à ausência de digitalização da integralidade do inquérito policial, tenho que tal peça é mero elemento informativo, na forma já reconhecida pela jurisprudência (TJMG -  Apelação Criminal  1.0693.10.095899-2/001, Relator(a): Des.(a) Valeria Rodrigues , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/06/2021, publicação da súmula em 02/07/2021). 



    Dessa feita, cada parte do processo deve desincumbir-se do seu ônus probatório e o Ministério Público, possuindo o ônus de comprovar a acusação que faz, tem o ônus de juntar aos autos os documentos e fazer as provas que entender suficientes para comprovar o que alega na petição inicial, sendo que a análise da juntada da integralidade do respectivo inquérito policial para tanto ou de sua desnecessidade é um risco avaliado pelo autor da ação ao juntar aos autos os elementos que entendem suficientes. A análise da suficiência desses documentos é matéria meritória, a ser analisada em sentença, assim, imprópria à presente etapa processual. De fato, todas as defesas tiveram condições de saber desde o início o número de todos os processos (inquéritos, ações penais e medidas cautelares), de forma que a diligência acerca de quais documentos eram interessantes para cada defesa competia a cada uma das defesas.



      A alegação de ausência a acesso de processos é, a princípio, infundada, já que não há prova documental apresentada pelas defesas de que tiveram requerimento de vistas de quaisquer processos indeferido por qualquer autoridade. No mais, o fato de haver procedimentos físicos (dos quais o Ministério Público digitalizou documentos) e tais procedimentos estarem na Secretaria do Juízo (arquivados ou ativos) não impede o acesso a qualquer defensor. 



    De fato, havendo algum procedimento arquivado, bastaria pedido de desarquivamento para acesso e a defesa teve tempo mais que suficiente para acesso a todos os processos físicos eventualmente existentes, sendo que a alegação de surpresa quanto à existência de processos físicos disponíveis em audiência é totalmente descabida e infundada. 



    Alguns defensores ainda alegam a distância como fator dificultante para promoção da defesa de seus clientes. Deveras, ao assumir a causa, a análise da viabilidade da defesa e das diligências que serão necessárias para atuação no processo é atribuição do profissional de advocacia, não podendo atribuir residência em cidade ou Estado distinto, ou dificuldade de deslocamento até a Comarca onde tramita o processo para acesso aos autos ou participação de audiências ou qualquer outra diligência que interesse à defesa ao Juízo. 



    Assim, esse argumento defensivo não lhes socorre. Reitero os argumentos de todas as decisões anteriores proferidas por este juízo para corroborar que a análise de legalidade ou ilegalidade das provas, em relação aos argumentos relativos às interceptações, prorrogações, cadeia de custódia de bens acautelados, conteúdo de chamadas interceptadas, internação de réu em Hospital diverso, inimizade de autoridade policial com réu (alegação de desafeto), e demais argumentos apresentados são matérias a ser enfrentadas em sentença, com análise do alegado prejuízo defensivo. 



    De igual modo os argumentos defensivos relativos à inocência ou insuficiência de provas, já que ao expor seus pedidos o nobre defensor adentra em matéria cuja análise é oportuna apenas em sentença, sendo imprópria a tanto esta etapa processual.



    No tocante ao uso de veículo, tenho que na forma já consignada em decisão anterior, já foi analisada a questão da permissão de uso e eventual legalidade ou ilegalidade no referido uso deve ser objeto de procedimento respectivo por quem alega tal irregularidade, sendo descabida ao menos para a presente instrução processual referida análise neste processo. Assim, também não apresenta a defesa prova suficiente de violação na forma do uso nesta assentada ao formular requerimento, não comportando acolhimento o pedido de suspensão do referido uso, frisando-se que tais questões não são inerentes à continuidade ou não da instrução em audiência. 



    No que toca aos argumentos relativos à prisão dos acusados, as defesas apenas alegam genericamente nesta assentada que haveria alternativas distintas, porém, sem contribuir com elementos novos acerca de quais seriam tais alternativas, de forma que todas as decisões anteriores deste Juízo e dos Tribunais acerca do tema restam irretocáveis. O argumento relativo ao excesso de prazo decorreria exclusivamente do pedido de suspensão e atos subsequentes reiterados nesta ocasião, porém, na forma acima fundamentada, não é caso de suspensão do ato e a instrução deve prosseguir. A defesa ainda registra que nenhum dos acusados responde por “crime de sangue”, com referência a crimes com violência ou grave ameaça à pessoa, porém, observo em pesquisa rápida no PJE que o acusado BRUNO SOARES DO CARMO é réu em ação penal por prática de crime de roubo na ação penal nº 0080346-11.2014.8.13.0324, de forma que sem razão a defesa nesse argumento, sendo este apenas um exemplo de que o argumento não prospera, não tendo sido feita pesquisa quanto a todos os réus, com fito de evitar atraso ainda maior no início da colheita da prova oral, atrasada já em duas horas e vinte minutos desde o horário designado para começo da audiência. 



    Quanto aos argumentos já constantes da decisão anterior relativos à prática de atos protelatórios pela defesa, vê-se que há réus que apresentaram defesa prontamente ou praticaram os atos processuais prontamente, assim que citados ou intimados para o processo, porém, nem todos. Registro que a última defesa (resposta à acusação) foi apresentada em 25.01.24, sendo proferida a decisão saneadora em 22.02.24 com designação da primeira audiência de instrução para 03.04.2024. Em 08.03.24 (ID 10183647532) houve pedido da defesa do acusado ROGER para participação por videoconferência e em 19.03.24 (ID 10192892129) reiterou pedido de expedição de carta precatória para intimação de testemunha por ele arrolada, dando a entender que participaria da audiência. Porém, em 28.03.24 (ID 10198066195) formulou requerimento de redesignação da audiência que estava designada para 03.04.24, ao argumento de que teria sido previamente intimado para audiência em processo cível em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Americana, juntando a decisão que designa a audiência, sem juntar a respectiva intimação. 



    De todo modo, com o fito de proporcionar a participação da defesa e dada a proximidade da audiência quando do pedido de redesignação, entendi por bem redesignar o ato a pedido da referida defesa, oportunizando-a a participação em toda a instrução, e na forma consignada na decisão proferida em audiência anterior, o pedido poderia ter sido formulado muito anteriormente, já que a decisão de designação era de 22.02.24 e a referida defesa ainda tinha dado indicativos de que participaria do ato ao manifestar duas vezes no processo em 08.03.24 e 19.03.24, para pedir a redesignação apenas em 28.03.24, a alguns dias da audiência. Esse é o sentido de protelatório mencionado na decisão anterior, já que não acredito que tenha sido má-fé do postulante, mas, de alguma forma, tinha condições de saber antecipadamente que já tinha sido intimado previamente em outro processo e poderia ter formulado seu pedido anteriormente. 



    Assim, não quis referenciar que as defesas intentam provocar atrasos processuais deliberadamente, mas todos os advogados demonstraram nos autos que a análise de todos os documentos que tiveram acesso é complexa, pois referenciaram em ter ouvido os áudios de interceptação e consultado processos em Delegacia e Secretaria judicial, de forma que em se tratando de processo com complexidade de provas, que demandou das defesas até mesmo a demora por meses em apresentar respostas à acusação por alguns acusados e que ensejou e demandou-lhes tempo em análise de provas, que demonstraram ter analisado exaustivamente para formular seus requerimentos, demonstra que não há se falar em excesso de prazo. Consequentemente, reiterando todos os argumentos anteriores, REJEITO todos os pedidos defensivos reiterados, determinando o prosseguimento da instrução e colheita de prova oral, reiterando pleonasticamente que a maioria dos argumentos dizem respeito à análise meritória da prova e de sua legalidade, ato a ser realizado em sentença e cuja análise é imprópria na presente etapa processual. As Defesas consignaram irresignação. Em seguida, foi ouvida a testemunha Thiago Cadeiras de Carvalho. O Ministério Público dispensou a testemunha Lucas Duarte Barbosa Machado, porém a defesa insistiu na sua oitiva. A defesa da acusada Tayana afirmou que tem outra audiência agendada as 15:00 horas. 



    Pelo Juiz foi proferido o seguinte despacho: Considerando o pedido da defesa da acusada Tayana, designo audiência em continuação para o dia 02.05.2024 as 09:00 horas. Requisitem-se os réus eventualmente presos. Saem as testemunhas intimadas. ”



    Trago à colação as informações prestadas pela autoridade reclamada (destaquei):



    “(...)



    18. Ainda imperioso consignar no que diz respeito à violação à Súmula Vinculante nº 14 do Excelso Supremo Tribunal Federal, razão não assiste ao reclamante, já este juízo não cerceou nenhum direito do reclamante a acesso a nenhum procedimento, não tendo sido proferida nenhuma decisão de indeferimento de vista, carga ou desarquivamento de processo em desfavor de quaisquer dos acusados, sendo certo que todos os procedimentos existentes (físicos e virtuais) estiveram e estão à disposição do reclamante e de todas as defesas desde o início do processo conforme passo a consignar: 



    a) No tocante ao argumento relativo à decisão constante do ID 10133648962, tenho que a defesa alega na reclamação “o magistrado possuía acesso à suposta “nuvem” para disponibilização dos dados integrais do processo, indicando ainda que a defesa deveria procurar diretamente a autoridade policial para ter acesso ao conteúdo”. Porém, a defesa postulava na ação penal que fosse disponibilizado em nuvem pela Secretaria do Juízo o acesso a todos os processos e documentos que integravam tais processos, sendo indeferido por absoluta falta de previsão legal, sendo certo que a diligência para analisar processos físicos é do advogado e o fato de ele residir em Comarca distinta daquela em que tramita o processo não retira dele o dever de diligenciar para tanto. E mais, havendo CD’s arquivados em Secretaria com documentos probatórios, também competia ao advogado diligenciar para obter seus conteúdos, não havendo obrigação legal da Secretaria do Juízo de disponibilizar para acesso em nuvem pela comodidade do advogado que não residia na Comarca do processo. Nesse aspecto, todos os procedimentos cautelares físicos e o inquérito policial respectivo à ação penal físico estavam à disposição de quaisquer réus e defensores em Secretaria e, ainda que um deles constasse com movimentação de arquivamento (conforme alegado em audiência), competia ao defensor postular eventual desarquivamento para consulta da integralidade de tais autos (que são o inquérito policial que embasa a ação penal), se insatisfeitos com as peças que haviam sido juntadas ao processo eletrônico (na eventual busca por algum documento ou folha do processo físico que não tivesse sido juntado pelo Ministério Público para instruir a ação penal; 



    b) Consignou-se ainda na decisão ID 10133648962 a respeito da eventual diligência à autoridade policial, pois era de ciência de todas as defesas desde o relatório do inquérito que instruiu a ação penal que havia um procedimento investigatório instaurado em apartado para apurar fatos correlacionados que não estariam abrangidos na presente ação penal (ou seja, após o cumprimento da operação não teriam sido analisados todos os objetos apreendidos e a autoridade policial relatou o inquérito policial com as provas que entendia suficientes ao indiciamento apontado, enquanto instaurou novo procedimento para analisar todas as demais provas obtidas e que dizem respeito a fatos correlacionados e também a outros investigados, distintos dos acusados), ou seja, às defesas competiam buscar outros elementos de prova que lhe interessassem e que ainda fossem objeto de apuração pela autoridade policial em procedimento desmembrado e apartado. Consigno o seguinte trecho do relatório da autoridade policial que denota essa ciência: 



    “Diante dessa delimitação, as condutas de alguns dos investigados no trabalho inicial, notadamente aqueles que utilizavam seus estabelecimentos comerciais para fluxos de valores para efetivar a lavagem de ativos serão analisados no procedimento originário e, se necessário, instaurados procedimentos específicos para tanto. (…) Serão expostos aqui conteúdos complementares daqueles já citados no relatório anterior bem como alguns que foram colhidos no dia 17 de agosto que estão sendo ainda analisados, mas de forma incipiente apresentaram conteúdos que corroboram os trabalhos realizados como também indicaram novos elementos probatórios” (ID 10083526662) 



    c) De fato, não há obrigação do Ministério Público em digitalizar e inserir no processo todas as peças dos processos físicos existentes, mas apenas aquelas que ele entende necessárias para comprovação do que alega, assumindo eventual risco de insuficiência probatória, já que é seu ônus probatório, tudo conforme também foi decidido em audiência quando da alegação preliminar. Neste norte, competia às defesas as buscas pelos processos físicos, a fim de que juntassem eventuais documentos não carreados pelo Parquet e que lhe interessassem. E mais, diversos advogados de réus estiveram em Secretaria para obter o acesso integral de dados constantes de CD’s arquivados em Secretaria de juízo, da mesma forma que poderiam ter acesso aos processos físicos se o pedissem (e não sei se pediram). Quanto à alegação de que tomou conhecimento somente em audiência acerca de processos físicos, tenho que é certo que da mesma forma em que este juízo diligenciou perante a Secretaria para que os processos físicos estivessem em mesa de audiência (ainda que arquivado o inquérito policial conforme print que o reclamante junta aos autos), reitero que era diligência do advogado buscar acesso a tais autos de processo na Secretaria, já que lá estavam e se encontravam à disposição do advogado, pois se tratavam de procedimentos relacionados às medidas cautelares que haviam sido decididas, e em nenhum momento foi negado acesso de tais processos ao advogado (não tendo havido prova do reclamante que tenha formulado requerimento de vista de processo ou desarquivamento de processo que lhe tenha sido negado). A simples informação de que o procedimento (inquérito policial físico) estava arquivado conforme andamento processual não o impedia de pedir desarquivamento do procedimento físico já finalizado para consulta, conforme procedimentos costumeiros, sendo que o Ministério Público já tinha virtualizado peças desses referidos processos que estavam arquivados. Ainda acerca dos alegados “autos físicos principais” arquivados, é importante frisar que se trata exatamente do inquérito policial que o Ministério Público tinha virtualizado as peças que lhe interessavam para instruir a ação penal e, assim, a defesa tinha condições de diligenciar para obter tais processos físicos desde que oferecida a denúncia e citado o réu, sendo que eventual falta de diligência de sua parte não pode ser atribuída a este juízo como ato violador da Súmula 14 do Excelso Supremo Tribunal Federal, pois o inquérito físico é arquivado com o oferecimento da denúncia na forma do provimento 355/CGJ/TJMG/2015, procedimento corriqueiro e conhecido dos advogados e em momento algum qualquer pedido de vista ou desarquivamento foi indeferido pelo juízo; 



    d) Quanto ao argumento relativo à ausência de disponibilização de audiência em PJE mídias, te